Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-24.2017.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA ? IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. REFORMA DA PENA E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES ? INVIABILIDADE. 3. Ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, em que os dois agiram no intuito de cometer o delito, restando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa.Pelo crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse quantum ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.Somando as penas, restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS
APELANTE: LEONILSON SILVA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000321-24.2017.8.14.0018

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a
res
foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. REFORMA DA PENA E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES - INVIABILIDADE. 3. Ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, em que os dois agiram no intuito de cometer o delito, restando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Pelo crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse quantum ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Somando as penas,
restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS
APELANTE:
LEONILSON SILVA ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000321-24.2017.8.14.0018
R e l a t ó r i o

LEONILSON SILVA ALMEIDA
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curionópolis que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Relata a denuncia que no dia 15 de janeiro de 2017, a vítima estava trafegando em sua motocicleta quando foi surpreendida pelo acusado, na companhia de um adolescente, em outra bicicleta. Enquanto o acusado ficou na moto, simulando estar armado, com a mão na cintura, o menor exigia a entrega do aparelho celular e após a consumação do assalto, empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando LEONILSON SAILVA ALMEIDA a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatoria pugnando por sua absolvição por negativa de autoria ou pela participação de menor importância. Não sendo esse o entendimento, pugna pela desclassifcaçao do roubo qualificado para crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Codigo Penal Brasileiro ou ainda a desclassificação para roubo tentado.

Alternativamente reforma da pena por ter sido aplicada em excesso e exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reduzida a pena base ao mínimo legal, no mais manter a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, o acusado Leonilson Silva Almeida, em juízo, declarou que estava dirigindo sua moto e o adolescente o chamou para dar uma volta e quando chegou perto da vítima, Wenison, o adolescente, pediu para parar a moto e viu quando Wenison exigiu o celular da mesma e subiu novamente na motocicleta, que não sabia que ele era assaltante que se soubesse que Wenison iria roubar não teria parado a moto.

Por outro lado, a vitima ao descrever os fatos em juízo, afirmou que estava voltando de um sitio de moto e quando já estava próximo a sua residência, com o celular em mãos, o adolescente a abordou puxando o aparelho celular e o acusado ficou na motocicleta aguardando e com a mão embaixo da camisa, simulando estar armado. Disse que o acusado já tentou assaltá-la em outra oportunidade e que antes mesmo da audiência, ao passar do lado do acusado, já o identificou como o autor do delito, junto com o adolescente.

A testemunha, policial militar, corroborou as declarações acima afirmando que foi procurado pela vítima a qual descreveu os fatos e em ronda localizaram o acusado e seu parceiro e que estes ao avistarem a polícia empreenderam fuga e em perseguição, os acusados que estavam na moto, desequilibraram e caíram sendo detidos. Disse ainda que já sendo encaminhados para viatura, o apelante novamente tentou empreender fuga e em nova perseguição foi detido. O celular foi devolvido a vítima.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a negativa de autoria, a autoria delitiva do acusado está devidamente demonstrada no arcabouço processual,
não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância
, já que a vitima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.

Quanto ao pedido de
desclassificação para o crime de constrangimento ilegal
, previsto no art. 146 do CPB, não há como prevalecer. O apelante simulou estar com arma na cintura para que o adolescente conseguisse êxito na empreitada criminosa, o que caracteriza o crime de roubo qualificado, não havendo que se falar em crime de constrangimento ilegal.

Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a
res
foi restituída. Conforme a sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Com relação ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, estando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Pelo de crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 anos de reclusao. Deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula n. 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse
quantum
ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Somadas as penas,
restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA